Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÂO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO. CARIMBO E ASSINATURA DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. ASSINATURA DO ENDOSSATÁRIO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste preclusão para apreciação da preliminar de cerceamento de defesa em sede de apelação cível, porquanto a decisão saneadora fixou os pontos controvertidos, intimou as partes para produção de provas e determinou que o ônus da prova ocorresse pelas regras ordinárias do Art. 373 do CPC. Assim, não houve redistribuição do ônus da prova, não sendo a decisão passível de agravo de instrumento, nos termos do Art. 1.015 do CPC.
2. No caso, não houve violação ao direito de defesa do Apelante, uma vez que lhe foi oportunizado prazo para dilação probatória, porém, a parte não formulou pedido de produção de outras provas.
3. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
4. No caso de cheque nominal, a transmissão ocorre via endosso, nos termos do Art. 17 da Lei n. 7.357/85.
5. Inexiste irregularidade no endosso quando consta no verso carimbo e assinatura do endossante, bem como do endossatário, configurando a legitimidade ativa do exequente/endossatário para promover a execução dos títulos.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.